Tribunal: STF
Processo: ARE 1481240
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Justiça Federal da 5ª Região, que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, ora recorrente, por entender que “O recurso, centrado na tese de inconstitucionalidade, carece de fundamentação suficiente à superação da fundamentação transcrita” (eDOC 8, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º e 201, § 1º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que o § 1º do art. 18 da EC nº 103/2019 “Ao impor apenas às mulheres uma regra de transição que aumenta em dois anos a sua idade mínima para a aposentadoria, criou distinção não isonômica, violando a essência do princípio da igualdade que informa os benefícios previdenciários” (eDOC 10, p. 8).



    Ao final, postula-se o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, mediante a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 18, § 1º, da EC 103/19 (eDOC 10, p. 9).



    A Presidência da Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “Pretende o recorrente manejar RE contra decisão que confirmou a constitucionalidade do art. 18, §1º da EC 103/2019, o que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 102 da CF” (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, colho do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fragmentos (eDOC 8, p. 1-4):



    “É trecho da decisão impugnada:



    “2.2. Inconstitucionalidade do §1º do artigo 18 da Emenda Constitucional nº 103/2019 



    A alegação de inconstitucionalidade do § 1º do artigo 18 da Emenda Constitucional nº 103/2019 tem por enfoque o argumento de que a alteração do requisito etário da aposentadoria por idade ofende a garantia de tratamento isonômico entre homens e mulheres. 



    De fato, houve tratamento diferenciado pela norma jurídica quando elevou o requisito etário de 60 (sessenta) anos de idade, com acréscimo gradual de 06 (seis) meses a cada ano de vigência, até completar o novo limite etário de 62 (sessenta e dois) anos de idade, instituídos para as seguradas; enquanto para os segurados restou mantido a antiga exigência de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, torna mais gravosa a consecução dos requisitos de deferimento do benefício para as mulheres, ferindo a igualdade entre os gêneros. 



    Cediço que o artigo 5º, I, da Constituição Federal assegura que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da própria constituição, litteris:



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 



    No atinente à aposentadoria por idade de mulheres, o artigo 18, § 1º do artigo 18, da Emenda Constitucional nº 103/2019, ao aumentar a idade mínima para concessão de aposentaria por idade para mulheres para 62 (sessenta e dois) anos de idade, mantendo o limite mínimo de deferimento do benefício para os homens em 65 (sessenta e cinco) anos, por si só não constitui vulneração ao princípio da igualdade. 



    É que não se monstra razoável a estipulação de idade mínima para homens além daquele limite, sob pena de não beneficiar de fato os segurados do sexo masculino com aposentadoria por idade, eis que, não se pode deixar de considerar que essa espécie de benefício, em larga proporção, é deferida a pessoas das camadas menos favorecidas da sociedade, com menor expectativa de vida, de forma que a oferta do benefício previdenciário aos homens, além da idade de 65 (sessenta e cinco) anos, não atingiria tais extratos sociais, não garantindo o amparo previdenciário ao cidadão brasileiro quanto ao evento idade avançada, na forma do artigo 201, I, da Lei Maior. 



    Confira-se:



    Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: 



    I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada; 



    Quanto a elevação do requisito etário mínimo de idade para segurada do sexo feminino para o limite de 62 (sessenta e dois) anos de idade, com início em 60 (sessenta) anos e adição gradual de 06 (seis) meses a cada ano de vigência a partir da edição de Emenda Constitucional nº 103/2019, em relação à manutenção do dito requisito para os homens em 65 (sessenta e cinco) anos de idade, não implica ofensa à igualdade material entre homens e mulheres sob a perspectiva de gênero, uma vez que, conforme tradição do direito previdenciário brasileiro, sempre houve exigência de tempo de contribuição/carência e idade de concessão de benefício menos gravosas para as mulheres, tendo em conta exatamente o papel histórico e sociológico das mulheres com os deveres de cuidados dos familiares, impondo-lhes dupla ou tripla jornada de trabalho. 



    Nessa senda, e diante de uma perspectiva social mais igualitária, com maior divisão de tarefas dissociadas do gênero, a elevação da idade mínima de concessão de aposentadoria por idade para 62 (sessenta e dois) anos, com os acréscimos graduais acima elencados, não deixa de contemplar as mulheres com critérios de concessão mais favoráveis do que os fixados para os homens, atendendo o postulado de conferir tratamento desigual aos desiguais, com observância, inclusive, das diferenças que o gênero impõe às mulheres.



    (...)



    2.3. Caso concreto. 



    Diante de indeferimento administrativo de pedido de concessão de aposentadoria por idade decorrente de não integralização do requisito etário de concessão do benefício, ajuíza esta ação especial cível formulando pleito de deferimento da sobredita aposentadoria, embasando sua pretensão na alegação de inconstitucionalidade do § 1º do artigo 18 da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Em apoio ao seu pedido, a demandante assevera que o sobredito dispositivo, ao alterar o requisito etário da aposentadoria por idade ofende a garantia de tratamento isonômico entre homens e mulheres. 



    Não se vislumbra tratamento inconstitucional na introdução de novos requisitos etários para a aposentadoria de mulheres em razão da inovação trazida pelo artigo 18, § 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Em sequência, é de ser rejeitado o pedido da demandante de concessão de aposentadoria por idade, eis que, na data do requerimento administrativo (04/11/2021 – ID nº 2645353), ela não cumpriu o requisito de 61 (sessenta e um) anos de idade no ano de 2021, eis que se trata de pessoa nascida em 24/07/1961 (ID nº 2645350). 



    Por fim, apenas a título de obter dictum, na data de expedição da comunicação da decisão final administrativa (04/02/2022 - ID nº 4575654, pág. 37), a acionante ainda não havia completado 61 (sessenta e um) anos de idade, não se havendo de falar em reafirmação da DER.”



    O recurso, centrado na tese de inconstitucionalidade, carece de fundamentação suficiente à superação da fundamentação transcrita. 



    Desse modo, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.” 



    Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, visto que a fundamentação do recurso extraordinário é deficiente, pois o recorrente não demonstrou como se deu a violação aos dispositivos constitucionais apontados.



    Ademais, verifico que as razões recursais deste apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, pois traduzem a reprodução integral dos argumentos utilizados nas razões do recurso inominado (eDOC 6) interposto em face da sentença primeva. Nesse sentido, aponto os seguintes precedentes:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 21.10.2020).



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. REFERÊNCIA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. SÚMULA/STF 284. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA OU INDIRETA. 1. A simples referência a principio ou dispositivo constitucional não consubstancia, por si só, impugnação a fundamento do acórdão, fazendo-se necessária a demonstração do aspecto específico da pretendida ofensa à Constituição. Precedentes. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade a princípios constitucionais, quando sua verificação pressuponha rever interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Precedentes 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 785.224-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 15.03.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1616 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente